Tribunal: CARF
Processo: 10469.727424/2011-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.727424/2011-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.928 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
TAVARES DE MELO EMBALAGENS E PARTICIPAÇÕES S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. GLOSA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
É insubsistente o lançamento realizado com cerceamento do direito de defesa.
Não pode prevalecer a glosa da área de produtos vegetais e o arbitramento do
VTN tendo em vista a motivação inserida no lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. MOTIVAÇÃO. VÍCIO DE NATUREZA
MATERIAL.
É nulo o lançamento, por vício material, quando a mácula atinge a própria
motivação do ato administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.727424/2011-32
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727424/2011-32

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário,
conforme ementa do Acórdão no 03-059.488 (fls. 109/120):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2008
DO ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL.
As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
O presente processo trata da Notificação de Lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 16/19, lavrada em 12/09/2011, que exige o
pagamento do crédito tributário no montante total de R$ 272.762,76, exercício 2008, sendo R$
132.640,91 de Imposto Suplementar, R$ 40.641,17 de Juros de Mora, calculados até 10/09/2011,
e R$ 99.480,68 de Multa de Ofício, passível de redução, referente ao imóvel rural denominado
“Fazenda Nossa Senhora do Carmo”, cadastrado perante a RFB sob o NIRF 6.649.138-0, com
área total declarada de 2.148,5 ha, localizado no município de Goianinha - RN.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 17) temos que,
após analisar os documentos apresentados e a DITR/2008, a fiscalização:
a) Glosou integralmente a área de produtos vegetais, de 1.870,0 ha;
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727424/2011-32

b) Desconsiderou o VTN declarado de R$ 859.400,00 (R$ 400,00/ha),
arbitrando-o em R$ 1.572.315,27 (R$ 731,82/ha), com base no SIPT da
Receita Federal;
c) Apurou imposto suplementar de R$ 132.640,91, conforme demonstrativo
de fl. 18, resultado do aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo,
esta em razão da redução do Grau de Utilização do imóvel, que passou de
87,1% para 0,0%.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
20/09/2011 (fl. 20) e, em 20/10/2011, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 23/37,
instruída com os documentos nas fls. 38 a 104, onde:
1. Motivação indevida do lançamento relativo à falta de atendimento à
fiscalização;
2. Fala sobre a impossibilidade do arbitramento do VTN em detrimento do
Laudo de Avaliação apresentado, elaborado por profissional habilitado e
contendo todos os elementos necessários estabelecidos na NBR no 14.653
da ABNT, conforme preconiza o art. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.393/1996;
3. Quanto à área utilizada em atividade rural, ratificado pelo Laudo Técnico
apresentado, alega que a única atividade rural desenvolvida é a cultura da
cana-de-açúcar, exclusivamente para uso da própria Usina, razão pela qual
não há nota fiscal de venda da colheita ou de comercialização de quaisquer
produtos vegetais.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-059.488, em 26/02/2014 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
improcedente a impugnação apresentada.
A impugnação foi apresentada pela empresa Exitus Administração e Participações
S/A., que se apresentou como contribuinte em virtude de ter incorporado, em 30/11/2009, a
empresa Tavares de Melo Embalagens e Participações S/A, então sujeito passivo da Notificação
de Lançamento, conforme documento de fls. 40/44.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB em 06/11/2014 (fl. 136) e,
inconformado com a decisão prolatada, em 10/11/2014, tempestivamente, apresentou seu
RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 139/168, instruído com os documentos nas fls. 169 a 226,
onde alega:
1. Preliminarmente, cerceamento do direito de defesa e preeminente
necessidade de realização de diligência in loco para produção de prova
pericial a fim de atestar a real área efetivamente utilizada para cultivo de
produtos vegetais;
2. Manifesta ilegalidade da majoração da alíquota em razão da glosa da área
do imóvel utilizada para produção vegetal, declarada na DITR/2008, que
reduziu o Grau de Utilização para 0,0%;
3. Que foram apresentadas evidências incontestáveis de que o imóvel é
utilizado para o plantio exclusivo de cana-de-açúcar;
4. A impossibilidade de utilização de arbitramento do VTN, com base no
SIPT da Receita Federal, em detrimento do Laudo Técnico de Avaliação.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727424/2011-32

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2008, referente ao imóvel denominado "FAZENDA NOSSA
SENHORA DO CARMO".
Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o contribuinte não
comprovou a Área de Produtos Vegetais, bem como o Valor da Terra Nua declarado, por meio
de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, razão
porque foi o mesmo arbitrado com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT
da RFB.
Desde a impugnação, o contribuinte contestou o fato de no lançamento constar,
equivocadamente, que, após regularmente intimado o sujeito passivo não comprovou a área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais declarada e não comprovou o VTN
por meio de laudo de avaliação.
Aduz que efetivamente apresentou a documentação comprobatória da utilização
da área declarada para a plantação de produtos vegetais, bem como do Valor da Terra Nua. Junta
novamente documento indicado como de números 03 e 04.
De acordo com a decisão de piso, a glosa integral da área declarada utilizada com
produtos vegetais, de 1.870,0 ha, deu-se por falta de apresentação de resposta ao Termo de
Intimação Fiscal, conforme consta da “Descrição dos Fatos”, especificamente às fls. 17.
Ainda segundo a DRJ, “de fato, verifica-se que, em 27/06/2011, conforme fls.
54/55, foi apresentado documento contendo carimbo de recebimento da DRF/Natal-RN, em
resposta ao Termo de Intimação. Esse documento informa que o imóvel em questão é totalmente
arrendado à empresa LCD-Bioenergia S/A (CNPJ 15.527.906/000802), para exploração da
cultura da cana-de-açúcar, e que toda a produção é consumida e industrializada na própria
unidade agroindustrial. Informa, ainda, que seguem anexados, àquele documento, o laudo de
vistoria técnica, a certidão de registro e a planta do imóvel, bem como extrato da produtividade.”
Acrescenta que mesmo que não houvesse intimação prévia, o que não é o caso,
não acarreta em prejuízo ao contribuinte e não implica em violação aos princípios constitucionais
do contraditório, do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa, uma vez que,
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727424/2011-32

depois de cientificado do lançamento, o mesmo dispõe do prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, acompanhada dos documentos de que dispuser para fazer prova a seu favor.
Quanto ao pedido de diligência apresentado pelo contribuinte, a decisão de piso
aduz que o trabalho de revisão realizado pela fiscalização é eminentemente documental, e o não
cumprimento das exigências para comprovação da área de produtos vegetais e do VTN declarado
justifica o lançamento de ofício, regularmente formalizado por meio de Notificação de
Lançamento, nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002
(RITR), combinado com o disposto no art. 149, inciso V, da Lei no 5.172/66 – CTN, não traz a
necessidade de verificar “in loco” a ocorrência de possíveis irregularidades.
Após a análise dos documentos às fls. 57/71 e fls. 90/93, a decisão a quo entendeu
que os documentos trazidos aos autos são insuficientes e inconclusivos para que se proceda ao
restabelecimento da área glosada de produtos vegetais, de 1.870,0 ha. Portanto, permanecem
inalterados o Grau de Utilização (GU) e a alíquota de cálculo, conforme indicou a fiscalização,
para fins de apuração do imposto.
Conclui ainda, com relação ao VTN, arbitrado pela autoridade fiscal por não ter
recebido resposta ao Termo de Intimação, que restou caracterizada a subavaliação do VTN
declarado e que o Laudo Técnico apresentado não atendeu as normas da NBR 14.6533 da
ABNT.
Em razões recursais o contribuinte assevera que houve cerceamento do direito de
defesa e alega, novamente, que foram apresentados documentos requeridos pela fiscalização no
TIF e que foram ignorados por ocasião do lançamento, o qual indica que o imóvel rural tem Grau
de Utilização Zero, como se não existisse qualquer tipo de plantio, mesmo se tratando de um
imóvel arrendado com a exclusiva finalidade de plantio de cana de açúcar para um dos maiores
grupos agroindustriais do país (Biosev S.A.).
Aduz que o arbitramento do VTN com base no SIPT é medida excepcional e que
deve ser previamente justificado, assegurando-se ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa
e que a autoridade julgadora de primeira instância, ao impugnar o Laudo Técnico apresentado,
arvorou-se em examinar questão que não lhe compete.
Afirma que o Decreto 70.235/72 assevera que as notificações de lançamento
deverão estar instruídas com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito e disserta acerca da necessidade de diligência in loco
para a constatação da verdade material.
Pois bem. Cabe, inicialmente, pontuar, no que tange às alegações de análise de
prova e pedido de perícia, que o Decreto 70.235/1972, que estabelece as regras do processo
administrativo fiscal, assevera que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente a sua convicção, vejamos:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência, ou não, da realização
de perícia, para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto
do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis.
Dessa forma, diante dos documentos trazidos aos autos, cabe à autoridade
julgadora a apreciação dos mesmos e, verificando a inexistência de dúvidas quanto aos
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727424/2011-32

esclarecimentos dos fatos, poderá firmar livremente a sua convicção, diante do conjunto
probatório já adunado, e entender pela prescindibilidade de realização de perícia em face do seu
convencimento.
No entanto, no presente caso, importante se faz verificar se o lançamento em
comento seguiu todos os passos para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do
Código Tributário Nacional, bem como com a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa.
Vejamos o que dispõe o Decreto no 70.235/72 acerca das nulidades processuais:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Vê-se que são nulos os atos e termos lavrados com preterição do direito de defesa,
sendo que a nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam
ou sejam consequentes.
Desta feita, importante destacar que a motivação do lançamento foi justamente o
fato de o sujeito passivo ter se mantido inerte e de ter se eximido de comprovar a Área de
Produtos Vegetais, bem como o Valor da Terra Nua declarado. Assim, teve como consequência,
a glosa da área declarada como de produtos vegetais e o arbitramento do VTN com base nas
informações e valores constantes do SIPT, nos termos do art. 10, § 1o inciso I e art. 14 da Lei no
9.393/1996.
Nesse sentido, conforme já destacado pela DRJ, não restam dúvidas de que o
contribuinte apresentou o documento fls. 54/55 contendo carimbo de recebimento da DRF/Natal-
RN, datado de 27/06/2011, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, através da qual informa
que o imóvel em questão é totalmente arrendado à empresa LCD-Bioenergia S/A, para
exploração da cultura da cana-de-açúcar, e que toda a produção é consumida e industrializada na
própria unidade agroindustrial. Anexa ainda o laudo de vistoria técnica, a certidão de registro,
planta do imóvel, bem como extrato da produtividade (fls. 57/89)
Nesse diapasão, constata-se que o lançamento decorreu do não atendimento à
fiscalização relativamente à apresentação de documentos, entretanto foi constatado que os
documentos foram apresentados e que não foram analisados pela fiscalização, o que resultou na
glosa de área declarada e no arbitramento do VTN, por não apresentação do laudo técnico.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727424/2011-32

A intimação do sujeito passivo, possibilitando-o a entrega dos documentos
requeridos na intimação, são condições essenciais para a realização do lançamento no presente
caso, tendo em vista que a motivação da glosa e o arbitramento realizado foram efetuados após a
constatação de que o sujeito passivo não havia respondido a intimação realizada, entretanto,
verificou-se a incorreção da premissa que motivou o lançamento.
De fato, conforme descrição dos fatos contidos na Notificação de Lançamento, a
fiscalização justificou o lançamento de ofício pela falta de comprovação, após regular intimação
do contribuinte, da área declarada, assim como do Valor da Terra Nua (VTN) nos seguintes
termos (fls. 02/04):
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)

Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o campo valor da terra nua
por ha (VTN/ha) foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema de Preços de
Terra (SIPT), instituído através da Portaria SRF n° 447, de 28/03/02, e o valor Total da
terra nua foi calculado multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do
imóvel.
O Sistema de Preços de Terra (SIPT) da RFB, instituído através da Portaria SRF n° 447,
de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias Estaduais ou
Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses valores são
informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural, e exercício (AC da
DITR); assim foram obtidos os dados para os respectivos campos: município, UF e
exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido,
em folha anexa.
(...)
Consoante os fatos apresentados e os documentos adunados aos autos, constata-se
que o vício no procedimento fiscal tem relação direta com os fundamentos adotados no
lançamento, lastreado na existência de conduta omissiva do contribuinte na apresentação de
documentação comprobatória da área de produtos vegetais e VTN declarados, o que não autoriza
a constituição do crédito tributário da forma como exposto no lançamento.
Com efeito, a motivação contida no lançamento não se confirmou, o que
prejudicou o sujeito passivo, findando por cercear o seu direito de defesa, além de afrontar o
princípio da legalidade.
O defeito do lançamento diz respeito ao seu conteúdo, vez que, na sua origem,
revela vício intrínseco que fulmina o próprio fundamento de falta de comprovação da área de
produtos vegetais e do valor da terra nua declarados. A motivação apresentada não condiz com a
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.928 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.727424/2011-32

realidade dos fatos e a sua validade somente seria possível por meio da edição de um novo ato
administrativo com conteúdo alterado (motivação), o que configura vício de natureza material.
Dessa forma deve ser declarada a insubsistência do lançamento realizado por vício
material.

Conclusão
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE
PROVIMENTO para julgar insubsistente o lançamento por vício material.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital